Tribunal: TJES
Processo: 5015072-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015072-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. NOTIFICAÇÃO. ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo a
jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a
notificação do lançamento do IPTU ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente. Para afastar tal presunção, cabe ao contribuinte comprovar o não recebimento da guia, conforme orientação firmada no julgamento do REsp 1.111.124/PR, sob o rito dos recursos repetitivos.
(AgInt no AREsp 1686549/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

2.
P
ara comprovar suas alegações a parte excipiente juntou cópia do Espelho Cadastral da Unidade, realizado pelo Município de Vitória. Todavia, no documento não há nenhuma comprovação que a posse e propriedade do imóvel jamais foi exercida pelo excipiente/executado, apenas demonstra que, por ser herdeiro, se tornou o responsável fiscal do bem.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015072-40.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da Decisão (id 6918518) proferida nos autos da Execução Fiscal - processo n.º 5000395-98.2021.8.08.0024 - por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada.

O Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) nulidade da CDA; 2º) inaplicabilidade da presunção em razão da inexistência de processo administrativo; 3º) inexistência de posse e propriedade; 4º) vícios no lançamento; 5º) ausência de processo administrativo.

O Município/Agravado ajuizou Execução Fiscal objetivando o recebimento da dívida constante na Certidão de Dívida Ativa nº 6661/2020, relativa a IPTU e taxas.

O Agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade que foi rejeitada pela decisão agravada.

Acerca da antecipação dos efeitos da tutela recursal a doutrina ressalta que:

O relator poderá, ainda, deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I). Para tanto, deverão estar presentes os mesmos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. Com efeito, não se pode negar ao relator o poder de também conceder medida liminar positiva, quando a decisão agravada for denegatória de providência urgente e de resultados gravemente danosos para o agravante. [...] É bom ressaltar que o poder de antecipação de tutela instituído pelo art. 300 não é privativo do juiz de primeiro grau e pode ser utilizado em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição. No caso do agravo, esse poder está expressamente previsto ao relator no art. 1.019, I (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 787).

Em uma análise sumária dos autos, típica desta fase processual, não vislumbro elementos para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Como cediço, a Certidão de Dívida Ativa é um título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, devendo atender ao disposto no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no § 2º do artigo 5º, da Lei nº 6.830/80, que assim estabelecem:

Art. 202
. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Especificamente quanto à alegação
relativa à suposta ausência de notificação acerca do processo administrativo fiscal, razão não lhe assiste.

A uma, porque segundo jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a
notificação do lançamento do IPTU ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente. Para afastar tal presunção, cabe ao contribuinte comprovar o não recebimento da guia, conforme orientação firmada no julgamento do REsp 1.111.124/PR, sob o rito dos recursos repetitivos.
(AgInt no AREsp 1686549/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

A duas, porque os herdeiros necessários, qualificação do Agravante, possuem legitimidade para pleitear e responder pelos direitos/deveres do falecido proprietário.

Assim, como salientado pelo Magistrado “a quo”, “
para comprovar suas alegações a parte excipiente juntou cópia do Espelho Cadastral da Unidade, realizado pelo Município de Vitória. Todavia, no documento não há nenhuma comprovação que a posse e propriedade do imóvel jamais foi exercida pelo excipiente/executado, apenas demonstra que, por ser herdeiro, se tornou o responsável fiscal do bem
”.

Neste contexto, não comprovada, por prova pré-constituída, a alegação do executado de que não é o responsável tributário do imóvel que originou o débito de IPTU, prevalece a presunção de veracidade e legitimidade do lançamento tributário, impondo-se a manutenção da decisão interlocutória que rejeitou alegação de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade.

Feitas tais considerações, conclui-se, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de
elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.